Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-37.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA. REJEITADA. CONTRATO DE ADESÃO. PERMITIDO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. PADRÃO ADOTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCABIDO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO. APRESENTAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS OU MERAMENTE FORMAIS QUANTO AO CONTEÚDO DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considera-se fundamentada a sentença que aprecia todas as questões relevantes e que poderiam implicar em afetação do direito discutido. Não há obrigatoriedade processual ao juiz para apreciar os precedentes jurisprudenciais colacionados pelas partes.

2. O contrato de adesão não é proibido ou considerado ilícito. Como qualquer contrato, pode conter cláusulas abusivas ou prejudiciais a um dos contratantes, principalmente aos consumidores. Em tal caso, cabe a revisão judicial das cláusulas, mas não a anulação do contrato simplesmente por seguir um padrão adotado pela instituição financeira para contratação de empréstimos e no qual estejam claramente expostas as condições do negócio e as cláusulas tenham redação compreensível.

3. Considera-se aparelhada a execução que apresenta demonstrativo do débito atualizado de modo a propiciar ao devedor rebater o crédito. Rejeitam-se alegações genéricas ou meramente formais quanto ao conteúdo do demonstrativo do débito (planilha).

4. Recurso desprovido.